Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-12.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002930-12.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2985-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - ART. 536 e 537 AMBOS DO CPC/2015 – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTUM EXCESSIVO - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA PENALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A fixação de multa diária encontra respaldo no art. 536 do CPC/2015 e visa compelir o vencido a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, mostrando-se viável.

Em que pese a previsão contida no § 1º do art. 536 do CPC/2015, no caso concreto, justifica-se a manutenção do valor fixado em primeiro grau para a multa imposta ao apelante principal, para que esta possa exercer sua função pedagógica.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, pelo BANCO DO BRASIL S. A. e pela empresa AUTO POSTO TUIUIU LTDA. em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial que teve trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, julgou procedente o pedido, determinando a redução e limitação da multa cominatória fixada em desfavor de Banco do Brasil para o valor total e liquidado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do esgotamento do prazo de 15, a contar da publicação desta decisão no DJEN. Referida quantia deverá ser direcionada para compensação do passivo da Recuperanda junto ao Banco do Brasil no pagamento das próximas parcelas. Como o passivo da Recuperanda persiste, e inclusive é muito superior ao valor da multa, julgou extinto os autos. (Id. 165125270 - Pág. 6 – fl. 326)

O primeiro apelante em suas razões aduz que o MM. Juízo
a quo
, fixou a multa no valor de R$ 5.000,00 e, que o referido valor é flagrantemente excessivo e tendente a promover o enriquecimento sem causa ao Recorrido, o que não se pode admitir.

Salienta que a r. decisão contrariou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o princípio da proibição do enriquecimento sem causa, todos amparados pela Constituição Federal; contudo, caso entenda que a condenação imposta deva ser mantida, o seu valor merece ser reduzido a patamares razoáveis, para que não enseje o locupletamento sem causa.

Requer seja o presente recurso recebido nos seus efeitos devolutivos e suspensivo; seja reformada a sentença para diminuir o valor da multa imposta; por fim, seja a parte apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id. 165125283)

Já o segundo apelante assevera que o Juízo incorreu em erro, ao intentar no entendimento de que a o valor já foi restituído, a ponto que o valor executado representaria valor excessivo.

Argumenta que o Banco ora apelado se negou a realizar a devolução dos valores retidos indevidamente, tripudiando das ordens judiciais, gerando prejuízos a empresa Recuperanda, de forma imensurável, vez que durante todo o lapso temporal enfrentado, ficou desguarnecida de seus recursos financeiros; permanecendo durante todo o entrave aqui disposto, em total chacota com sistema judiciário, se negando a efetuar o cumprimento.

Afirma que a reforma da r. sentença, se mostra necessária, posto que se mostrou embasada em ato que jamais existiu – não houve cumprimento da ordem judicial – o que houve foi uma ordem bancejud; bem como, aportou em seu bojo, matéria diversa da lide, a qual sequer possui comprovação; não havendo que se falar em excessividade da multa imposta, visto o não cumprimento da ordem judicial.

Por fim, aduz que nos termos do artigo 537, § 4º, do CPC a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado; ou seja, trata-se de um período de 186 (cento e oitenta e seis) dias, descumprindo ordem judicial.

Alternativamente, acaso entenda pelo parcial provimento ao pleito, o que não se espera e revise a multa, requer seja observado o montante principal retido de maneira indevida pela Instituição Financeira, R$194.096,58 (cento e noventa e quatro mil noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde o evento danoso, sopesando todo o lapso temporal até aqui enfrentado.

Requer seja conhecido e recebido no duplo efeito o presente recurso, dando provimento ao mesmo para reformar integralmente a sentença de primeira instância, determinando a manutenção dos valores das astreintes outrora fixados, reconhecendo-se o direito executório da Recuperanda, diante da clara inexistência de excessividade dos valores, posto que arbitrados em valores compatíveis com a obrigação principal conforme entendimento o c. STJ.

Alternativamente, acaso este D. Sodalício entenda pela revisão das astreintes, o que não se espera, dada a recalcitrância da instituição apelada, requer seja observado o patamar principal, retido de maneira indevida pela Instituição Financeira. Requer ainda a condenação do Apelado, pelo ato atentatório a dignidade da justiça praticado – descumprimento de ordem judicial, na esfera cível e criminal, bem como, a devida imposição da multa disciplinada no artigo 536, §1º do Código de Processo Civil. Requer-se ainda, seja a Apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios na importância de 20%, conforme disciplinado pelo artigo 85, 1º§ e 2º§ do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (id. 165125282)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos, pelo Banco do BRASIL S. A. e pela empresa AUTO POSTO TUIUIU LTDA. em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial que teve trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, julgou procedente o pedido, determinando a redução e limitação da multa cominatória fixada em desfavor de Banco do Brasil para o valor total e liquidado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do esgotamento do prazo de 15, a contar da publicação desta decisão no DJEN. Referida quantia deverá ser direcionada para compensação do passivo da Recuperanda junto ao Banco do Brasil no pagamento das próximas parcelas. Como o passivo da Recuperanda persiste, e inclusive é muito superior ao valor da multa, julgo extinto estes autos. (Id. 165125270 - Pág. 6 – fl. 326)

Os recursos são tempestivos; contrarrazões apresentadas; houve os devidos preparos; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Cingem-se ambos os recursos à execução de valores oriundos de multa cominatória estabelecida nos autos da ação de recuperação judicial distribuído por dependência à ação de execução de título extrajudicial.

Quanto à multa diária, cumpre registrar que esta visa compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, o que encontra respaldo no art. 536 do CPC/2015, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Ainda, conforme dispõe o artigo 537, do CPC, o Magistrado pode modificar o quantum arbitrado, vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Por fim, sabe-se que a multa deve durar enquanto se mostrar útil a seu fim, qual seja, o cumprimento da obrigação, cabendo ao juiz fazer a análise temporal de sua eficácia durante sua aplicação, e não fixando um termo final antes mesmo de sua aplicação.

Portanto, diante dos artigos acima mencionados, tenho que agiu corretamente o juízo de piso ao reajustar o valor da multa, eis que se encontrava excessiva o que desnatura a medida coercitiva imposta.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE ASTRIENTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. I - Conforme consolidado entendimento do STJ, o valor da multa cominatória prevista no art. 500 do Código de Processo Civil "pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada". Deve ser reduzido o valor da astreinte arbitrado pelo juiz de primeiro grau, tendo em vista o patamar excessivo da multa então fixada quando do deferimento da tutela de urgência e mantida na decisão integrativa da sentença. V.V. (RELATOR) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA - ASTREITENTES - VALOR. - Para se verificar se o valor das astreintes é exorbitante ou irrisório deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação e não comparar o total alcançado com a integralidade da obrigação principal.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.208826-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023)

Logo, a proporcionalidade e a razoabilidade são fundamentos válidos para impugnar o valor das astreintes fixadas, contudo, não o são para a revisão do valor máximo a ser atingido pela multa, o qual é consequência, unicamente, da atitude recalcitrante do devedor que deixa de cumprir a obrigação fixada.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ,

"para se verificar se o valor das astreintes é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp 1473196 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe. 04/10/19).

Sendo assim, levando-se em conta, apenas, o valor da multa diária, não há como considera-lo desproporcional ou excessivo, razão pela qual deve ser mantido, muito menos o limite máximo em que fora arbitrado, de pleno conhecimento da parte contrária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, para manter o valor da multa arbitrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023